Tribunal: TJDFT
Processo: 0726400-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICES DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. ART. 22, § 1o, RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em relação à forma de cômputo da Taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de preclusão para impugnar os índices dos juros de mora e da correção monetária e investigar excesso de execução pela incidência da Selic sobre o montante consolidado.
III. Razões de decidir
3. Constata-se que a questão referente aos índices dos juros de mora e da correção monetária foi resolvida em sede do Agravo de Instrumento n. 0729302-32.2021.8.07.0000, transitado em julgado. Diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria alusiva aos índices arbitrados para os juros de mora e a correção monetária.
4. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos.
5. A decisão agravada indicou parâmetros de atualização do débito, especificamente quanto à aplicação da Taxa Selic em conformidade com a EC n. 113/2021 e a Resolução 303 do CNJ, que coadunam com o entendimento da jurisprudência atual.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507 e 525, § 11. Emenda Constitucional n. 113/2021. Res. n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.419; ARE 1.557.312 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 29/08/2025.
STJ. AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/09/2019; AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/4/2024; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022.
TJDFT. AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.